Tribunal: STF
Processo: Rcl 66071
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 1. Trata-se de Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de São Luís, no Estado do Maranhão, contra  decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, nos autos do processo n. 0017283-53.2022.5.16.0015, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADC n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931 (Tema 246 de Repercussão Geral).



    2. Alega a parte autora na inicial que a demanda de origem se refere à reclamação trabalhista ajuizada contra FHS Solutions Ltda. e contra o Município de São Luís, “buscando o pagamento de verbas rescisórias e depósitos ao FGTS, decorrentes de contrato de trabalho firmado com a primeira reclamada” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que, “em sentença (...), o ente público foi condenado de forma subsidiária em decisão, que acabou por violar o art. 102, §2º da CF c/c art. 71 da Lei nº 8.666/93, em razão da inobservância ao decidido na ADC nº 16 e no RExt nº 760.931” (fl. 2, e-doc. 1).



    A sentença foi proferida nos seguintes termos:



    (...) é inegável que o município reclamado se beneficiou da força de trabalho da parte autora, assumindo, assim, o dever de fiscalizar o efetivo cumprimento dos direitos trabalhistas pela empresa intermediadora de mão de obra e o ônus desta prova compete ao tomador de serviços. 



    Ressalto, por oportuno, que não há que se falar que o reclamante deveria provar que o ente público não fiscalizou o contrato de prestação de serviços firmado com o primeiro reclamado. Ora, trata-se de prova de fato negativo, de difícil ou mesmo impossível demonstração, conhecida como prova diabólica, que não pode ser admitida. 



    Assim, a fiscalização do cumprimento dos direitos trabalhistas pela empresa prestadora de serviços e o ônus desta prova compete ao tomador de serviços. No presente caso, não restou demonstrada a fiscalização ostensiva e eficaz do contrato de prestação de serviços, de modo que não há como afastar sua responsabilidade pelas verbas trabalhistas decorrentes da execução do contrato pela prestadora de serviços. 



    Assim, concluo que o município reclamado contratou empresa prestadora de serviços que não cumpriu as obrigações decorrentes do contrato de trabalho celebrado com o reclamante, devendo, portanto, arcar com os riscos inerentes a tal pactuação, mediante responsabilização subsidiária pelas verbas devidas ao trabalhador que despendeu sua força de trabalho e não teve seus direitos trabalhistas reconhecidos. 



    É a culpa in vigilando, decorrente da omissão do tomador de serviços quanto a seu dever de fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviço.



    (...)



    Pelo exposto, nos termos da orientação constante na Súmula 331, V, do TST, condeno o segundo reclamado a responder, de forma subsidiária, pelo adimplemento de todas as parcelas deferidas nesta decisão, inclusive as de natureza indenizatória, como a indenização por danos morais e multa do art. 477, §8º da CLT. (fl. 329, e-doc. 2).



    Afirma que, “a decisão rechaçada entendeu que a Administração Pública deveria ser responsabilizada subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas, enfatizando que o ônus probatório seria do ente público” (fl. 3, e-doc. 1).



    Destaca que, “ao atribuir à Administração o ônus probatório ou até mesmo desqualificar toda e qualquer prova levada a juízo, a Justiça trabalhista incorre na figura da responsabilização automática combatida por esta Corte Suprema nos julgamentos citados” (fl. 4, e-doc. 1).



    Aduz que, “há presunção equivocada de que a administração pública não promoveu processo licitatório para contratação de empresa idônea para realização de serviços terceirizados, de que não realiza fiscalização e tampouco exige a apresentação das competentes certidões negativas de débitos da terceirização” (fl. 6, e-doc. 1).



    Informa que, “toda e qualquer contratação pública deverá ser realizada mediante procedimento licitatório, a teor do artigo 37, caput e inciso XXI, da Constituição Federal”, portanto, “a escolha do contratante não se insere no âmbito de discricionariedade da Administração Pública, o que refuta, desde logo, qualquer imputação de responsabilidade por culpa in eligendo (fl. 6, e-doc. 1).



    Salienta que, “inevitável referenciar que a decisão refutada, em contraponto ao decidido no RExt 760.931, atribuiu o ônus da prova da fiscalização ao ente público. Nessa toada há que se reiterar o fato de que o autor não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar a omissão na fiscalização” (fl. 6, e-doc. 1).



    Destaca que, “carece de comprovação real de um efetivo e sistemático comportamento negligente, tampouco prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o suposto dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida pelo STF no julgamento da ADC 16 e dos RExts 760.931 e 958.252” (fl. 8, e-doc. 1).



    Requer medida liminar para “determinar a suspensão imediata do Processo nº 0017283-53.2022.5.16.0015, em tramite na 5ª Vara do Trabalho do TRT - 16ª Região, em que foi reconhecida a responsabilidade subsidiária do Município de São Luís” (fl. 24, e-doc. 1).



    No mérito, pede “a cassação definitiva da decisão proferida 5ª Vara do Trabalho do TRT - 16ª Região, nos autos do 0017283-53.2022.5.16.0015 determinando-se a observância da orientação firmada pelo STF no julgamento dos Recursos Extraordinários 760.931, 958.252 e da ADI 16, afastando-se, por consequência, a responsabilidade subsidiária do ora reclamante” (fl. 24, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, o reclamante alega ofensa ao Recurso Extraordinário n. 760.931 e à ADC n. 16. 



    3. Discute-se, na presente Reclamação, se o reconhecimento, na espécie, da responsabilidade subsidiária por culpa in vigilando do reclamante teria violado o disposto nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADC n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931 (Tema n. 246). 



    4. Saliento que no julgamento da ADC n. 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Conforme ementa do acórdão: 



RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09/09/2011).



    Quanto ao outro paradigma apontado, qual seja, o Recurso Extraordinário n. 760.931, foi fixada a seguinte tese:



    Tema-RG 246: O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.



    5. Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido decidiu a Primeira Turma da Corte:



    Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe de 24/5/2022).



    6. É pacificado nesta Corte que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando.



    A autoridade reclamada, ao reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração Pública sem comprovação cabal de conduta culposa acaba por violar o que decidiu este Supremo Tribunal, uma vez que a afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa são insuficientes para a responsabilização do ente. 



    Em complemento, realço que, ao reconhecer a culpa in vigilando da parte reclamante, em sentença que aborda tema cuja repercussão geral já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, a decisão reclamada desconsidera o entendimento desta Corte no que diz respeito à não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas. 



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADC Nº 16/DF. RE Nº 760.931-RG/DF; TEMA RG Nº 246: INOBSERVÂNCIA. 1. A Justiça do Trabalho imputou responsabilidade subsidiária automática à entidade estatal na tomada de serviços terceirizados, sob o fundamento de falha na fiscalização do contrato (culpa in vigilando), revelando inobservância ao decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e, mais recentemente, no Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral. 2. Não há apontamento claro e objetivo sobre reiterada e sistemática negligência, podendo a motivação apresentada, genérica, servir para qualquer processo judicial em que tenha ocorrido inadimplemento de obrigações trabalhistas. 3. Não se trata de revolver, sob o aspecto fático-probatório, aquilo que a Justiça Laboral considerou presente — culpa in vigilando da Administração —, mas sindicar a idoneidade e aderência da fundamentação adotada, à luz do que decidido pela Suprema Corte. 4. Agravo regimental provido, dando-se procedência à reclamação, para cassar a decisão reclamada na parte em que se atribui responsabilidade subsidiária à empresa Vibra Energia S/A.



    Ressalto que, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu que não é possível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, a fim justificar a responsabilização do ente. Segue o julgado:



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931 TEMA 246- RG. DECISÃO IMPUGNADA QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. SUPERADA A AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DO RECURSO DE REVISTA (ART. 896-A DA CLT) POR ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE COM AS DECISÕES DESTA CORTE SOBRE A TEMÁTICA. RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu a Repercussão Geral sobre a questão de responsabilidade subsidiária da administração pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço na ADC 16 e no RE 760.931 Tema 246-RG. Mostra-se incompatível com tais precedentes, portanto, o reconhecimento, pelo TST, da ausência de transcendência da matéria, motivo pelo qual supero a questão para analisar a questão de fundo. 2. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4.Recurso de agravo ao qual se dá provimento, afastando, desde já, a responsabilidade da parte recorrente. (Rcl 40652 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 5/11/2020).



    No que se refere à possibilidade de inversão do ônus da prova, destaco que, essa temática teve sua repercussão geral reconhecida por este Supremo Tribunal, todavia, a apreciação do tema encontra-se pendente nesta Corte. Segue o tema: 



    Tema 1118 - Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).



    Observo que a decisão reclamada reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante, presumindo sua culpa em razão da deficiência na fiscalização da execução do contrato de trabalho, sem a efetiva comprovação da conduta culposa, contrariando, então, o que decidiu esta Corte na ADC 16. 



    Pelo exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada, afastando a responsabilidade subsidiária do autor, com fundamento ao art. 992 do CPC e ao art. 161, parágrafo único, do RISTF.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente